Tribunal: CARF
Processo: 10437.720488/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720488/2015-11
ACÓRDÃO
2202-011.352 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALDO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que tais
fatos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
REVISÃO DE LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para
apreciar a revisão do crédito tributário relativo a fatos não conhecidos ou
não provados por ocasião do lançamento, se tal matéria não é objeto da
lide tributária, instaurada por meio da impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.352 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720488/2015-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer os argumentos apresentados
extemporaneamente em razão da preclusão, e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 11 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a]integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 239-253), referente ao exercício 2011, ano-calendário 2010, por
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da Declaração foi apurado o imposto
suplementar de R$ 1.235.796,04 (um milhão duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e
seis reais, e quatro centavos), que somado à multa de ofício e os juros moratórios totalizam R$
2.630.639,03 (dois milhões, seiscentos e trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais, e três
centavos).
A infração constatada tem por origem a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação, no importe de R$ 4.510.853,54
(quatro milhões, quinhentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e três reais, e cinquenta e quatro
centavos).
Enquadramento legal e detalhamento da infração nos autos (Auto de Infração e
Termo de Verificação Fiscal).
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.352 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720488/2015-11
3
O contribuinte apresenta duas impugnações (fls. 258-263 e 280-310), nas quais, em
síntese, expõe os motivos de fato e de direito que se seguem:
Fls. 258-263
A autoridade fiscal considerou para a lavratura do auto ora impugnado a
movimentação da conta bancária do impugnante. Somente esse fato foi utilizado para embasar a
autuação, o que não é aceito pela lei, doutrina e jurisprudência.
As informações em que o Fisco se baseia são oriundas dos números de arrecadação
da CPMF. Esses números são registrados na saída dos numerários, o que, por si só, já compromete
o raciocínio de que serviria de indício de ingresso de valores atinentes à renda auferida naquele
ano.
A análise da movimentação não consiste em meio idôneo para verificar a ocorrência
do fato gerador. A movimentação do numerário não reflete, efetivamente, qualquer acréscimo
patrimonial.
Os saldos e sobretudo as saídas das contas bancárias são retratos circunstanciais,
sem indicar renda auferida.
Pode a movimentação bancária mensal ser de empréstimos, valores liberados por
cheques especiais, créditos pessoais e muitas outras circulações não afetas à renda do
contribuinte.
Cita jurisprudência e doutrina.
Fls. 280-310; 336-341; 353-365 e 391-401
Da identificação dos “documentos bancários” utilizados pela r. autoridade
autuante a amparar quase 85% do crédito tributário sob discussão
O impugnante julga imprescindível, neste momento, identificar com precisão os
“documentos bancários” utilizados pela r. autoridade autuante a amparar quase 85% do crédito
tributário sob discussão.
Constata-se que o documento base utilizado pela RFB a amparar quase 85% do
“crédito tributário” sob discussão se consubstancia no extrato bancário do ano calendário de 2010
do Banco BVA S/A relativo à conta corrente no 10545301 (agência 0004) de titularidade conjunta
do impugnante, de Ricardo de Babo Mendes e de Ana Lúcia dos Santos.
Da prova documental advinda do âmbito penal apta a infirmar o próprio conteúdo
do “documento base” identificado no item “1”
É de rigor asseverar agora a respeito da existência de farta prova documental
advinda do âmbito penal apta a infirmar o próprio conteúdo do “documento base” identificados
no item “1”.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.352 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720488/2015-11
4
Constata-se, em outras palavras, a existência de robusta prova documental
(produzida no bojo do procedimento investigatório/fiscalizatório por excelência na seara penal,
qual seja, o procedimento investigatório/fiscalizatório desenvolvido no âmbito de um Inquérito
Policial - vide, a comprovar o aqui exposto, o estatuído no § 4o do art. 144 da CF/88) a infirmar o
cerne da acusação fazendária ora discutida consubstanciado na existência de lançamentos
contábeis - supostos créditos/depósitos - descritos no precitado “documento base” cujas origens
não foram comprovadas pelo impugnante a teor do que prescreve o art. 42 da Lei no 9.430/96.
Vide, neste sentido, excertos dos documentos públicos produzidos no âmbito penal
aptos a infirmar o próprio conteúdo dos já aludidos “documentos bancários”.
Transcreve excerto dos documentos.
Discorre longamente sobre a possibilidade da juntada de novos documentos (e da
apresentação de novos argumentos) posteriormente à protocolização da impugnação.
Requer a juntada de outros documentos relacionados à ação policial.
Requer a improcedência da pretensão fazendária com o consequente cancelamento
do crédito tributário correlacionado ao extrato bancário do ano-calendário 2010 do Banco BVA
S/A, relativo à conta corrente n° 10545301 (agência 0004).
Contextualização Resumida da Infração
Fls. 239-245 (íntegra)
A ação fiscal teve como objetivo a verificação da movimentação financeira
incompatível com rendimentos declarados - PF.
DA ORIGEM DOS DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A AÇÃO FISCAL
A documentação que compõe o presente processo foi fornecida parcialmente pelo
contribuinte acima identificado, sendo que a complementação foi obtida através de emissão de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira.
Outros documentos foram obtidos através de pesquisas nas fontes internas de
informações e Sistemas Eletrônicos “on line” da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL E INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO CONTRIBUINTE
PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E/OU DOCUMENTOS
No Termo de Início de Fiscalização, solicitou-se que o contribuinte apresentasse
cópia dos extratos relativos às suas contas bancárias que deram origem à sua movimentação
financeira no ano/calendário 2010, incluindo contas de poupança, aplicações financeiras, como
também declaração das instituições financeiras informando quantas contas/correntes, de
poupança e de investimentos o contribuinte possuía naquela determinada instituição. Solicitamos,
ainda que o contribuinte comprovasse, mediante a apresentação de documentação hábil, a
origem dos recursos depositados/creditados em suas contas.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.352 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720488/2015-11
5
Tal Termo de Início de Fiscalização, juntamente com uma cópia do Mandado de
Procedimento Fiscal no 08.1.90.00.2014-00028-7, foi enviado ao contribuinte via postal.
Atendendo ao Termo de Início de Fiscalização, o contribuinte, através de seu
representante legal, apresentou a documentação relacionada a seguir:

Instrumento de Procuração;

cópias dos extratos bancários do Banco HSBC agência 0516
conta/corrente 00140-86 em nome de Aldo Ferreira e Ana Lúcia dos
Santos referentes ao período de janeiro a dezembro de 2010;

cópia do Informe de Rendimentos Financeiros Ano-Calendário 2010 do
Banco Cruzeiro do Sul S/A (em liquidação extrajudicial);

cópia de Relação de Extrato Periódico para Correntista do Banco Cruzeiro
do Sul S/A agência 001 conta n° 0006351-3 em nome de Aldo Ferreira
e/ou Ana Lúcia dos Santos referentes ao período de janeiro a dezembro
de 2010;

cópias dos extratos bancários do Banco Santander do Brasil S/A da
agência 0144 conta/corrente 10061263 em nome de Aldo Ferreira,
referente ao período de janeiro a dezembro de 2010. Estes extratos
apresentam, além da movimentação em conta/corrente, a movimentação
de conta de poupança e conta de investimento;

cópia de solicitação feita pelo contribuinte ao Banco BVA S/A, datada de
24/01/2014, solicitando cópia de toda sua movimentação financeira. Tal
solicitação foi protocolizada no banco em 27/01/2014.
Novamente foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, em que lhe foi solicitado
apresentar os extratos das contas bancárias do Banco BVA S/A - CNPJ 32.254.138/0001-03, com
valor de movimentação financeira de R$29.318.235,24.
Foi-lhe solicitado ainda que comprovasse a origem dos recursos
depositados/creditados nas contas-correntes movimentadas na instituição financeira acima
mencionada.
Diante do não atendimento e na falta de manifestação por parte do contribuinte no
prazo concedido, foi feita Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira-RMF, referente ao ano/calendário 2010 dirigida ao Banco BVA S/A (em
liquidação extrajudicial). Em vista desta solicitação, foi emitida a Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira n° 08.1.96.00-2014-00034-5. A Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira acima mencionada foi enviada, via postal, e recebida pela instituição
financeira.
O Banco BVA S/A enviou os seguintes documentos:

cópia dos Dados Cadastrais- Pessoa Física em nome do contribuinte;
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.352 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720488/2015-11
6

cópia das movimentações das Contas em nome do contribuinte para o
período solicitado: c/c n° 10545301 (conjunta solidária), c/c 10545302
(conjunta solidária) e c/c n° 10545303;

cópia dos Extratos de Aplicações de Cliente para o período 31/12/2009 a
31/12/2010.
Após a análise dos extratos bancários a Fiscalização elaborou as seguintes planilhas:
1- depósitos/créditos mensais sujeitos à comprovação da origem, por parte do
fiscalizado conta/corrente n° 140-86 (agência 516) do Banco HSBC S/A em nome
do Aldo Ferreira e Ana Lúcia dos Santos (cotitular) - no período janeiro a
dezembro de 2010;
- conta/corrente n° 10545301 (agência 004)) do Banco BVA S/A em nome de Aldo
Ferreira, Ana Lúcia dos Santos (cotitular) e Ricardo de Babo Mendes (cotitular) -
no período janeiro a dezembro de 2010;
- conta/corrente n° 0006351-3, agência 001 do Banco Cruzeiro do Sul S/A em
nome de Aldo Ferreira e Ana Lúcia dos |Santos (cotitular) - no período janeiro a
dezembro de 2010;
- conta/corrente n° 10061263 (agência 144) do Banco Santander S/A em nome de
Aldo Ferreira.
2 - Demonstrativo Consolidado de Depósitos - Fluxo Mensal.
Nas planilhas mencionadas foi verificado que o total de depósitos/créditos a serem
comprovados através de documentação hábil e idônea, apresentam o montante de
R$26.209.812,48 assim distribuídos:
- valores iguais ou superiores a R$ 12.000,00 - totalizaram R$24.348.067,38 e
- valores inferiores a R$ 12.000,00 - totalizaram R$ 861.745,10 (valor superior ao
limite de isenção).
Portanto, todos os valores relacionados nas planilhas estão sujeitos à comprovação
da origem.
Considerando que o contribuinte possuía as contas correntes conjuntas
relacionadas a seguir:
- Banco HSBC S/A com Ana Lúcia dos Santos (cotitular);
- Banco BVA S/A com Ana Lúcia dos Santos (cotitular) e Ricardo de Babo Mendes
(cotitular) e
- Banco Cruzeiro do Sul S/A com Ana Lucia dos Santos (cotitular),
Em janeiro de 2015, foi solicitada a emissão de Registro de Procedimento Fiscal-
Diligência para Ana Lúcia dos Santos e Ricardo de Babo Mendes, cotitulares, para manifestação e
comprovação de origem dos recursos depositados nas contas conjuntas.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.352 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720488/2015-11
7
Os Registros de Procedimento Fiscal - Diligência foram emitidos em 08/01/2015,
sendo: RPF - Diligência no 08.1.96.00-2015-00033-0 para Ana Lucia dos Santos; e RPF - Diligência
no 08.1.96.00-2015-00034-0 para Ricardo de Babo Mendes.
Foram lavrados Termos de Intimação Fiscal para que o contribuinte, a Sra. Ana Lúcia
dos Santos e o Sr. Ricardo de Babo Mendes justificassem todos os depósitos / créditos constantes
de suas contas bancárias. Tais Termos foram enviados via postal e recebidos pelo contribuinte,
pela Sra. Ana Lúcia dos Santos e pelo Sr. Ricardo de Babo Mendes.
Decorrido o prazo sem que tais valores fossem justificados, foram lavrados Termos
de Reintimação Fiscal para que o contribuinte, a Sra. Ana Lúcia dos Santos e o Sr. Ricardo de Babo
Mendes comprovassem, mediante a apresentação de documentação hábil, a origem dos recursos
depositados em suas contas bancárias. Tais termos foram enviados via postal e recebidos por
todos.
Em vista das reintimações, o Sr. Ricardo de Babo Mendes solicitou prorrogação de
prazo, a qual foi concedida. Dentro do prazo concedido, o Sr. Ricardo de Babo Mendes apresentou
cópias de folhas de extrato da conta n° 20008127 do Banco Cruzeiro do Sul S/A para justificar os
seguintes depósitos realizados na conta/corrente 10545301 – agência 4 do Banco BVA S/A:
- Doc/Ted Ricardo de Babo em 05/03/2010 no valor de R$ 5.000.000,00;
- Doc/Ted Ricardo de Babo Mendes em 09/08/2010 no valor de R$ 3.821.693,60;
e
- Doc/Ted Ricardo de Babo Mendes em 27/08/ 2010 no valor de R$ 3.500.000,00
Foi criada Planilha dos depósitos/créditos realizados na conta conjunta 10545301
agência 004 do contribuinte com a Sra. Ana Lúcia dos Santos e Sr. Ricardo de Babo Mendes - que
foram justificados. Em relação as outras contas conjuntas do contribuinte com a Sra. Ana Lúcia dos
Santos, quais sejam: conta 140-86 agência 516 do Banco HSBC S/A; conta 0006351-0 agência 001
do Banco Cruzeiro do Sul constatou-se que não foram justificados nenhum dos depósitos/créditos.
Constatou-se também que em relação à conta do contribuinte n°10061263 agência 144 do Banco
Santander S/A, de titularidade do contribuinte, nenhum depósito foi justificado.
A relação dos depósitos e créditos de origem não comprovada está localizada às fls.
243-245.
Através do Acórdão no 03-78.637, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.352 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720488/2015-11
8
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo tomou conhecimento do Acórdão de Impugnação em 06.08.2018,
apresentando Recurso Voluntário às fls. 432 a 481, em 03.09.2018. Em síntese, alega: a) que 85%
do crédito lançado tem por origem depósitos não comprovados junto ao Banco BVA S.A.,
referente à conta corrente no 10545301, de titularidade conjunta com RICARDO DE BABO MENDES
e ANA LUCIA DOS SANTOS, sob investigação policial motivada por saques, transferências e
emissão de cheques administrativos não autorizados pelos seus titulares, envolvendo a gerência
da instituição financeira; b) que a autoridade julgadora não teria bem apreciado a prova exibida; c)
que os extratos da conta corrente no 10545301 não se prestariam para comprovar o ilícito
tributário, por envolver o cometimento de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional; d) que há
comprovação de falsidades documentalmente atestadas pelo órgão técnico científico policial
realizadas pela instituição financeira em detrimento dos correntistas; e) que em razão do suposto
ilícito penal, restaria prejudicado ou de difícil produção a comprovação da origem dos depósitos
realizados na instituição financeira.
Posteriormente, em 06.03.2020, mediante petição de fls. 490 a 502, pretende
demonstrar documentalmente a origem de 3 (três) depósitos bancários no valor de R$
2.648.045,20, R$ 121.119,60 e R$ 2.250.000,00 que teriam origem em transferências envolvendo
a mesma titularidade. Alega a impossibilidade de exibição por ocasião da impugnação por motivo
de força maior, justificando a sua apreciação em busca da verdade material.
Através de mensagem eletrônica datada de 17.05.2021 (fls. 538), apresenta o
sujeito passivo nova petição (fls. 540 a 556), pretendendo demonstrar a comprovação de origem
de mais 15 (quinze) depósitos bancários da ordem de R$ 598.700,00 (quinhentos e noventa e oito
mil e setecentos reais).
Em 21/10/2022, foi encaminhada nova mensagem eletrônica, dando conhecimento
do reconhecimento por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do acolhimento da
comprovação de 18 (dezoito) mais os 3 (três) depósitos bancários realizados no âmbito do
Processo Administrativo no 10437.721267/2015-52, em desfavor da cotitular ANA LUCIA DOS
SANTOS, para o mesmo exercício, apreciado em sede de Pedido de Revisão de Crédito Inscrito.
Idêntica situação ocorreu em relação ao cotitular Ricardo de Babo Mendes, no Processo
Administrativo no 10437.720542/2015-11, uma vez que foi constatado pela unidade de origem
que os 18 depósitos envolviam contas de mesma titularidade.

VOTO
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.352 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720488/2015-11
9
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, e estando presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento, exceto das alegações apresentadas após o prazo para
sua protocolização.
DA REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
As petições e documentos apresentados pelo sujeito passivo após o protocolo do
Recurso Voluntário não compõe a matéria litigiosa instaurada pela impugnação, nos termos do
artigo 14 do Decreto 70.235/1972. O contencioso foi instaurado, exclusivamente, com a alegação
de fraude na movimentação financeira na Conta Corrente no 10545301, no Banco BVA S/A.
Com isso quero dizer que o CARF não deve apreciar, originariamente, fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, consistente na transferência de recursos
financeiros entre contas de mesma titularidade, uma vez que a competência para o fazer é da
unidade responsável pelo lançamento, pois tal atribuição decorre do seu controle hierárquico e
não envolve a litigiosidade do processo a ser apreciada por esta Turma Ordinária.
Suscitar a busca da verdade material, não é argumento válido para subverter o
ordenamento processual, que possibilita aos litigantes a previsibilidade necessária para regular o
procedimento administrativo jurisdicional, conferindo a segurança jurídica às partes, evitando idas
e vindas, incompatíveis com sua célere prestação. No caso concreto, além de intempestiva, inova
quanto a matéria não deduzida perante a autoridade julgadora de primeira instância.
Também não há que se argumentar que o § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972 ampararia a pretensão do recorrente, pois este dispositivo tem por objetivo albergar
o sujeito passivo quando a prova, justificadamente, não puder ser exibida por ocasião da
impugnação. Mas não é o caso, quando o intento é inovar nos argumentos a ponto de se tornar
letra morta os artigos 14, 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.352 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720488/2015-11
10
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Logo, inexistindo litigiosidade envolvendo as alegações de transferências de
recursos financeiros entre contas de mesma titularidade, torna-se matéria preclusa, cabendo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais julgar os recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância. Não é o caso de debater sobre questões não apreciadas pelo julgador de
primeira instância ou não questionada no momento oportuno, razão pela qual, não conheço das
alegações apresentadas posteriormente ao recurso voluntário.
MÉRITO
A infração constatada tem por origem a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea. Verifica-se que a autoridade
fiscal, quando foi o caso, intimou os cotitulares, apreciando as justificativas apresentadas por estes
relativos aos depósitos realizados nestas contas bancárias.
A presunção relativa estabelecida em favor do fisco, encontra fundamento no artigo
42, da Lei 9.430/1996, cabendo ao sujeito passivo, após regularmente intimado, comprovar a
origem dos recursos creditados, mediante documentação hábil e idônea.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Cabe esclarecer que não está sendo tributado o mero ingresso de recursos, como
pretende fazer crer o sujeito passivo, mas que em razão da presunção legal amparada no
dispositivo acima, tem o contribuinte o ônus de comprovar a origem dos depósitos que ingressam
em suas contas bancárias, sob pena de caracterizarem-se omissão de receita.
Muito embora caiba ao sujeito passivo comprovar a origem dos valores creditados,
não há que se argumentar que tal prova é de difícil produção a tal ponto de inviabilizar o direito
de defesa do contribuinte como pretende argumentar o recorrente, pois não é demais esperar
que tenha conhecimento da origem dos valores creditados a seu favor, exceto se houver o intento
de obscurecer a sua natureza.
Relativamente ao recorrente, restou não comprovado o montante de depósitos da
ordem de R$ 4.510.853,54 (quatro milhões, quinhentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e três
reais, e cinquenta e quatro centavos), representado em 50% no Banco HSBC C/C 140-6 Ag. 516,
33,3% no Banco BVA C/C 10545301 Ag. 4; 50% Banco Cruzeiro do Sul C/C 6351-3 Ag. 1; 100%
Banco Santander C/C 1006126-3 Ag. 144.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.352 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720488/2015-11
11
Tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, o questionamento do
recorrente é exclusivo quanto aos depósitos realizados e não comprovados na Conta Corrente no
10545301, Agência no 4, do Banco BVA S/A., nada questionando quanto a infração relacionada
com as demais contas de sua titularidade. Toda a sua argumentação envolve eventual equívoco na
avaliação da prova trazida da existência de fraude perpetrada pela gerência da instituição
bancária, que teria realizado saques e transferências, apropriando-se dos recursos financeiros dos
seus titulares. Defende o recorrente a existência de farta documentação advinda do âmbito penal
para infirmar o próprio conteúdo da acusação tributária.
O recorrente, pinça da peça policial que a conduta criminosa também envolvia a
realização de depósitos, havendo a subtração de aproximadamente R$ 19 milhões, afirmando a
existência de mais de 100 saques em dinheiro e mais de 200 TEDs e cheques administrativos.
Conclui que o extrato levado em consideração pela autoridade lançadora, por estar repleto de
informações falsas, seria imprestável para subsidiar o lançamento fiscal.
Complementa trazendo o Acórdão 2201-00.389 da 1a Turma Ordinária, da 2a
Câmara, datado de 19.08.2009, sustentando que os depósitos com origem ilícita não se
sujeitariam a regra do artigo 42, da Lei no 9.430/1996. A despeito da Ementa poder induzir os
incautos, ela é inaplicável ao caso concreto, pois no citado acórdão a autoridade judicial
reconheceu que os recursos creditados pertenceriam a terceiro, que utilizava fraudulentamente a
conta bancária do sujeito passivo. Não é essa a situação fática.
Ademais, não nega o recorrente ser o detentor dos recursos creditados na Conta
Corrente no 10545301 da Agência no 4, do Banco BVA S/A. Muito pelo contrário, tão logo foi
intimado pela autoridade fiscal, informa que diligenciou no referido banco para a obtenção dos
extratos bancários, posteriormente obtidos através da RMF (Requisição de Movimentação
Financeira), além de demonstrar que comunicou à autoridade policial a conduta ilícita da gerência
daquela instituição financeira, demonstrando que os recursos financeiros lhes pertencia.
Também se verifica que a Conta Corrente no 10545303 do Banco BVA S/A, na
mesma Agência no 4, de titularidade do recorrente, apresenta indícios de falsidade na sua
abertura, constatado a partir de perícia grafotécnica. No entanto, os valores creditados nesta
conta isolada (10545303) não foram considerados no lançamento tributário.
Ainda que o recorrente alegue que está em curso investigação sobre o
cometimento de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, nos termos do artigo 6o e 10o da Lei
no 7.492/1968, não demonstra qualquer correlação entre estes ilícitos e os depósitos identificados
nos extratos bancários da Conta Corrente no 10545301, da Agência no 4, do Banco BVA S/A, cujas
origens não foram demonstradas.
Art. 6o Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública
competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe
informação ou prestando-a falsamente:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.352 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720488/2015-11
12
(...)
Art. 10. Fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação,
em demonstrativos contábeis de instituição financeira, seguradora ou instituição
integrante do sistema de distribuição de títulos de valores mobiliários:
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
O primeiro delito decorre da própria situação fática a que alega ser vítima os
titulares da Conta Corrente no 10545301; o segundo, pela constatação de abertura de contas à
revelia de seus titulares. No entanto, conforme citado no parágrafo anterior, nenhuma correlação
foi demonstrada entre tais crimes e a infração tributária em discussão.
Como bem apreciou a questão o julgador de primeira instância, à fls. 423, eventual
desvio de recursos da mencionada conta não infirma o lançamento tributário, na medida em que a
omissão de rendimentos, caracterizada pela existência de depósitos não justificados, decorre do
seu ingresso e não de suas saídas.
“Da simples leitura dos documentos juntados, a exemplo dos oriundos da Polícia
Civil, observa-se que não há qualquer indicação de que houve entrada de recursos
nas contas do Banco BVA, em favor das vítimas, ou melhor, a estelionatária
creditando a conta do impugnante, o que seria deveras sui generis, por óbvio.”
Ora, o extrato de fls. 88 a 99 da Conta Corrente no 10545301 aponta como Saldo
Anterior ao dia 04.01.2010, o valor ZERO, e considerando que há menção no inquérito policial de
desvios da ordem de R$ 19 milhões, resta indubitável o ingresso de numerário suficiente para
justificar tal magnitude da evasão de recursos financeiros, identificado pela autoridade fiscal de R$
11.643.394,97 para a referida conta bancária e exercício, atribuída a sua terça parte ao recorrente.
Por fim, ressalte-se que por meio dos Acórdãos no 2202-008.535 e 2101-003.129,
foi apreciado por este CARF semelhantes argumentos em relação aos cotitulares Ana Lúcia dos
Santos e Ricardo Babo Mendes, fundada em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada na mesma conta e instituição financeira, que resultaram em
idêntico resultado, inclusive quanto ao não conhecimento de alegações extemporâneas.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer os argumentos apresentados extemporaneamente em razão da preclusão,
e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.352 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720488/2015-11
13

Fl. 634
DF CARF MF
Original